Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703356-58.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MARIA SILVA AGUIAR AGRAVANTE: ESPÓPLIO DE JAIME CARVALHO DE AGUIAR AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Jaime Carvalho de Aguiar (Executado) contra a r. decisão Id. 76724889 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0710760-81.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação à avaliação (id.75361264) ao fundamento de que o valor atribuído pelo Oficial de Justiça a seu imóvel é inferior ao valor de mercado. No caso, ao compulsar os autos, observo que a certidão acostada no id. Num. 72503430 - Pág. 1 informa que o Sr. Oficial de Justiça fora impedido de adentrar no imóvel para realização da avalição. Ora, a impugnação apresentada pelo executado é de fato contraditória, uma vez que impediu a avaliação real do seu imóvel pelo oficial, pois este fora impedido de entrar no imóvel, todavia, o executado mostra a sua insatisfação em relação ao valor atribuído ao bem, alegando que a avaliação seria genérica. Na impugnação juntada no id. 75361263, argumenta que o valor do imóvel seria no montante entre R$ 290.000,00 a R$ 350.000,00. Entendo que a alegação do executado não merece prosperar. A avaliação realizada pelo oficial de justiça não se trata de avaliação genérica, pois fora levada em consideração o estado do prédio onde situada a unidade habitacional, a metragem e localização. Além disso, o oficial de justiça afirmou que obteve as características do imóvel através de informações prestada pelo próprio sindico do condomínio e além disso cotejou com os valores apresentados em sites de venda de imóveis, sendo realizada a avaliação por estimativa, bem próxima do valor mercadológico do bem. Diante disso, rejeito a impugnação à avaliação e homologo a avaliação do bem no montante de R$ 230.000,00 (id.72503431). Preclusa esta decisão, prossiga a secretaria nos termos da decisão id 71504941. Taguatinga/DF, Terça-feira, 10 de Novembro de 2020.” Inconformado, o Agravante alega, nas razões recursais Id. 2295340, que a r. decisão homologou a avaliação sem que o Oficial de Justiça tenha adentado no imóvel penhorado. Afirma que não procede a informação de que uma mulher que reside no imóvel não permitiu a entrada do avaliador, pois é o irmão do inventariante quem mora no citado imóvel. Acrescenta que o valor de R$ 230.000,00 não condiz com o valor de imóveis idênticos na mesma região, pois são anunciados por preços entre R$ 290.000,00 e R$ 350.000,00. Sustenta que o art. 873 do Código de Processo Civil permite nova avaliação quando houver erro do avaliador ou se verificar que houve diminuição no valor do bem penhorado. Discorre que a avaliação realizada sem adentrar no imóvel é genérica e não especifica particularidades do bem, como benfeitorias, devendo ser desconsiderada. Requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que o prosseguimento dos procedimentos expropriatórios seguintes trará prejuízos irreparáveis ao Agravante, que poderá ter o bem penhorado avaliado por valor não condizente com o de mercado. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada nova avaliação, considerando-se os anúncios de outros imóveis similares na mesma região. Preparo comprovado – Id. 22953542 e Id. 22953543. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Os fundamentos apresentados pelo Agravante de que a avaliação sem adentrar no imóvel, ante a recusa de pessoa que, aparentemente, não é o morador, atrapalha a devida avaliação. Ocorre que para a correta avaliação do imóvel é preciso levar em consideração o tamanho, o padrão construtivo e o seu estado de conservação. A hipótese poderia ensejar a aplicação dos comandos do art. 846 do CPC, mas não a homologação de avaliação considerada superficial. No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer ao Agravante danos de difícil reparação. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora